Tribunal: CARF
Processo: 10183.728686/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.728686/2018-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
VALDEMAR CARDOSO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO TÉCNICO. PECULIARIDADES
DO IMÓVEL.
Para afastar o VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de
avaliação do imóvel elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da
ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do
imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento no 9871/00024/2018 (fl. 05), em que o
contribuinte foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 12.787,65, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2013, da multa de ofício e dos juros de mora calculados até
22/08/2018, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Passargada VIII” (NIRF 8.263.810-1),
com área total declarada de 1.268,4 ha, localizado no Município de Primavera do Leste/MT (fls.
6 a 8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.728686/2018-97
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728686/2018-97

A ação fiscal iniciou-se com os Termos de intimação/constatação (fls. 16 e 17),
não atendidos, para o contribuinte apresentar, dentre outros documentos de prova, laudo de
avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e
planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas ou pela
EMATER.
Cientificado do lançamento em 03/05/2018 (fl. 18), o contribuinte, apresentou
Impugnação (Fls. 19 a 22) em 10/05/2018, alegando, em síntese, que o referido imóvel foi
adquirido em 19/03/2013, como área de terras devolutas, por meio do INTERMAT, que emitiu
laudo com VTN de R$ 177,75/ha. Os títulos definitivos foram expedidos em 21/06/2013, ano em
que foi feito o ITR do imóvel e o seu recolhimento, com base em documento oficial emitido pelo
Estado do Mato Grosso, que detinha o domínio e a propriedade da área até esse ano. Não seria o
impugnante, portanto, devedor de ITR anterior a 2013. Também aduz que o débito estaria
prescrito.
Sobreveio, então, Acórdão-DRJ no 03-090.632, da 1a Turma da DRJ/BSB (fls.64
a 68), indeferindo a defesa perpetrada pelo contribuinte, por entender que:
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal em R$ 3.805.200,00 (R$
3.000,000/ha), embasado no SIPT/RFB (fls. 15), para o imóvel rural "Fazenda Passargada VIII”
(NIRF 8.263.810-1), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado, R$
60.700,00 (R$ 47,85/ha), para o ITR/2013, e não ter sido apresentado documento hábil para
revisá-lo;
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão
pendente no âmbito administrativo;
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial. Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o respectivo
lançamento deve ser mantido.
Assim, em 28/10/2020 fora interposto Recurso Voluntário a esta última decisão
(fls. 76 a 85), alegando e requerendo, em síntese, que:
O Recorrente adquiriu uma área de terras devolutas do Estado do Mato Grosso em
19/03/2013. E somente em 27/06/2019 foram abertas as matrículas, que efetivamente lhe
transmitiram a propriedade. Assim, até 21/06/2013, ou mesmo até 27/06/2009, o Estado era o
proprietário do imóvel rural e o ITR era imune. Posteriormente a esta data o Recorrente passou a
ser devedor do imposto;
O crédito tributário de ITR do Exercício de 2013 prescreveu em 13/12/2007,
considerando-se o prazo quinquenal de prescrição determinado pelo art. 174 do CTN. Levando-
se em consideração que a notificação do contribuinte ocorreu somente em 18/09/2018, há de ser
declarado nulo o lançamento em apreço, pois incidente a prescrição;
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728686/2018-97

Considerando que a notificação se refere ao ITR de ano anterior à aquisição
(2011), não se mostra plausível a exigência de complementação do imposto ou mesmo a
apresentação de avaliação daquela época. Isto porque, o Poder Público procedeu na avaliação
oficial do bem, quando da expedição dos títulos definitivos de posse (2013). A avaliação
realizada pelo Estado do Mato Grosso, através do se Instituto de Terras - INTERMAT tem fé-
pública;
A jurisprudência reconhece que não é possível o recálculo do imposto, apenas
com base na VTN, sem considerar as peculiaridades do imóvel e sua forma de aquisição.
Em sede recursal o contribuinte questiona a falta de informações detalhadas no
sistema SITP. De fato, a página do Sistema de Terras não se encontra no processo – e com isso
não se tem como saber se houve a aptidão agrícola foi levada em consideração, e se para o
cálculo cabe adotar a média da região como base. Converteu-se o julgamento em diligência para
incluir no processo as informações do Sistema SIPT, como se lê na Resolução n. 2201-000.553,
Sessão de 05/10/2022.
A Resolução 2201-000.533 (fls.97 a 99), de 05/10/2022, converteu o julgamento
em diligência para incluir no processo as informações utilizadas pelo sistema SIPT.
Realizada a diligência, consta Consulta VTN (fl. 101), que informa VTN DITR
3.304,70, referente ao exercício de 2013, Município de Primavera do Leste, UF MT, com VTN
médio/Ha 3.000,00.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Cientificado em 29/10/2020 (fl. 73), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 28/10/2020 (fls. 76 a 85), tempestivamente.
Prescrição e Decadência
A contagem do prazo prescricional somente se inicia após a constituição
definitiva do crédito tributário, não ocorrendo essa contagem enquanto houver discussão
pendente no âmbito administrativo. Descarta-se, de plano, a prescrição.
Quanto a decadência, cabe modificar a redação da 1a instância, para alinhar ao
entendimento atual desta Turma:
A DITR 2013 foi entregue somente em 04/08/2015 (fls. 09/10), e considerando-se
que o fato gerador ocorreu em 01/01/2013, portanto, o termo inicial para contagem do prazo
decadencial deslocou-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado (01/01/2014), estendendo-se o direito de a autoridade administrativa
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728686/2018-97

constituir crédito tributário suplementar até o final de 2018, no teor do inciso I do art. 173 do
CTN.
Na falta de pagamento ou em caso de pagamento após o exercício de apuração do
imposto, aplica-se a regra geral prevista no inciso I do art. 173 do CTN, para efeito de contagem
do prazo decadencial.
Não alcançado o crédito tributário pela decadência, o respectivo lançamento deve
ser mantido.
Sujeição Passiva
Aqui cabe observar, inicialmente, o Código Tributário Nacional: Art. 31.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu
possuidor a qualquer título.
A 1a instância afirma que o impugnante deve ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária, pois, caso não tivesse relação pessoal e direta com a situação constitutiva do
fato gerador do ITR/2011, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem à
realidade.
E o que “corresponde à realidade”? Segundo a Matrícula 31.065 (fl. 92) e a
Matrícula 31.066 (fl. 93), consta-se como comprador Waldemar Cardoso da Silva, e vendedor o
Estado de Mato Grosso, com titulo definitivo emitido em 21/06/2013. No entanto, cabe trazer a
anotação da DRJ:
Assim, a exigência do ITR/2011 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração em nome do impugnante (fls. 09-15), identificando-o como contribuinte do
imposto, desde o exercício de 2008, de acordo com o CAFIR.
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou a ser
responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem como pelo
crédito tributário suplementar apurado pela autoridade autuante.
A conclusão é que a ora Recorrente não possuía a propriedade, mas se declarava
possuidor para o ITR. O critério material do ITR é ser possuidor a qualquer título, e com isto
manifesta capacidade contributiva ínsita aos impostos (§ 1o do art. 145 da CF). Tal posse tinha
animus domini, e prova cabal disso é a de que o imóvel foi efetivamente adquirido ao final (ad
argumentandum).
Sustentar que a hipótese do ITR é apenas a propriedade é esquecer a sujeição
passiva do titular do domínio útil, do compromissário comprador ou do possuidor – posseiro com
o animus domini ou ad usucapionem.
Visto que não foram apresentados documentos hábeis que comprovassem a
alegada ilegitimidade passiva, referente ao ITR/2013 incidente sobre o imóvel questionado,
entendo estar correto o procedimento administrativo adotado, ao verificar a ocorrência do fato e
ao identificar o recorrente como sujeito passivo dessa obrigação tributária.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.728686/2018-97

Valor da Terra Nua
Em sede recursal, o Contribuinte impugna o preço estipulado pelo Sistema SIPT,
por não considerar características peculiares do imóvel (fl. 81). Para tanto, traz aos autos
avaliação realizada pelo Instituto de Terras do Mato Grosso (INTERMAT).
A Decisão de piso julgou que para haver a revisão do VTN arbitrado, somente
caberia a apresentação de laudo técnico de avaliação com ART/CREA emitido por profissional
habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica. Como não fora apresentado o
documento mencionado, manteve-se o VTN arbitrado pela fiscalização.
Em retorno à diligência, mediante apresentação da Consulta VTN (fl. 101),
constata-se que se adotou o VTN médio/ha no valor de 3.000,00 e considerou-se a aptidão
agrícola como “outras”.
Dado que a fiscalização adotou o VTN médio (fl. 33) e considerou a aptidão
agrícola, não há neste caso vício quanto aos critérios ou ausência de parâmetros para o
arbitramento pelo valor SIPT, constatado que o recorrente não apresentou lado técnico capaz de
ilidir especificamente o presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 109
DF CARF MF
Original